Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002991-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADAUTO DE JESUS - CPF: 452.919.181-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO PERÍODO EM QUE O AGRAVADO ESTEVE NO SEMIABERTO COMO PENA CUMPRIDA - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONTAGEM DE PERÍODO COMO PENA CUMPRIDA – NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – RECURSO
PROVIDO CONFORME
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Se em
27/06/2016
o reeducando foi colocado em regime semiaberto sem a fixação de condições, só impostas em 07/12/2021, tal período deve ser contado como pena efetivamente cumprida, pois,
não pode ser prejudicado por ato que não deu causa, decorrente da lentidão e congestionamento da máquina estatal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto, a tempo e modo, pela defesa de
Adauto de Jesus
contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Quatro Marcos-MT
.,
nos autos do Processo Executivo de Pena n. 1002991-46.2023.8.11.0000, em que foi determinada a
retificação do cálculo
de pena a fim de reconhecer o
período de 27/06/2016 a 07/12/2021

como interrupção de cumprimento da sanção
(Id. 158311664 – fl. 71/72).

Em suas razões, o Agravante busca que o período supracitado seja computado como pena cumprida, pois, ele não deixou de obedecer as condições do regime semiaberto, posto que, embora ele tenha sido colocado em tal regime,
as condições respectivas só foram fixadas em 22/04/2021
e
sua intimação efetivada em 7/12/2021
(Id. 158311664- fls. 88/92).

As
contrarrazões
do Agravado buscam o
desprovimento
do recurso (Id. 158311664 –fls. 96/100).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
provimento
do Agravo (Id.
163913153 –
fls. 998/1003):

“
Agravo em Execução Penal –
Reeducando que cumpre pena de 08 (oito) anos de reclusão –
Inconformismo defensivo – Requer a reforma da decisão que determinou o lançamento de interrupção no cumprimento da pena – Possibilidade
– Agravante alçado ao regime semiaberto na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, sem a fixação de condições, com simples remessa à Comarca de Araputanga/MT – reeducando que não estava foragido, pois, quando procurado, foi localizado para audiências que não se realizaram, por diversos motivos – fixação de condições que só ocorreu no ano de 2021 – Agravante que não pode ser prejudicado por ato que não deu causa, decorrente da lentidão e congestionamento da máquina estatal -
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo
”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Adauto de Jesus
cumpre pena de 8 anos de reclusão pela prática dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n. 11.343/06), sendo que, no dia 27/06/2016 ele foi progredido para o regime semiaberto.

Na respectiva audiência admonitória foi deferido o pleito defensivo para que
Adauto
pudesse cumprir sua reprimenda em Araputanga-MT, porém, o magistrado apenas determinou o envio dos autos para aquela Comarca, deixando de fixar as condições do regime semiaberto (Id. 153311657 – fls. 40/41).

O processo foi distribuído em Araputanga-MT no dia 19/06/2016 (Id. 158311663 – fl. 20). Intimadas, as partes (MP em 29/09/2016 e defesa em 30/09/2016) requereram a atualização do cálculo de pena e a designação de audiência para estabelecer as condições do regime prisional, havendo os autos permanecido conclusos e sem deliberação até 18/12/2018, quando determinado seu envio para São José dos Quatro Marcos-MT para unificação das penas.

O feito foi distribuído na Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT em 31/01/2019 e, no dia 31/05/2019 foi ordenada a intimação do
Parquet
para manifestação (Id. 158311663 – fl. 176).

Em 06/09//2019 o juiz proferiu despacho designado audiência admonitória para 17/10/2019.

Na data mencionada a audiência não foi realizada pela ausência do Promotor de Justiça.

Redesignado para o dia 11/12/2019 o ato também não aconteceu, desta vez, devido à ausência, por motivo de saúde, da magistrada.

Houve a intimação do agravante para ambos os atos.

Após mais uma redesignação por questões alheias ao agravante, em
23/04/2021, houve a audiência admonitória, restando fixadas as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nova morosidade no feito, pois o
decisum
só foi cumprido pela secretaria em 26/11/2021, sendo, o agravante intimado acerca de seu conteúdo pessoalmente no dia 07/12/2021 (Id. 158311663 – fls. 289/291).

Nesse contexto, em 29/07/2022, após requerimento do Ministério Público, o magistrado proferiu a decisão agravada declarando como pena não cumprida o período de
28/06/2016 a 07/12/2021.

Premissas em mesa, destaco que
assiste razão ao agravante
.

In casu
, não há como alegar descumprimento de condições que sequer haviam sido fixadas. Esse raciocínio ganha especial relevância diante do fato que o agravante não estava foragido, já que intimado para as audiências que não se realizaram, havendo, inclusive, comparecido ao Fórum em uma das oportunidades.

Em outros termos, se
Adauto de Jesus
foi colocado em regime semiaberto
sem condições
, a responsabilidade é exclusivamente do judiciário, não podendo ele arcar com o ônus de situação ao qual não deu causa.

Pensar diferente significar gerar desequilíbrio na relação processual (para não dizer humana), violando, por conseguinte, todo o sistema garantista do ordenamento penal pátrio.

Nesse contexto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
a este recurso de Agravo em Execução
para reconhecer
, em favor de
Adauto de Jesus

o período de

28/06/2016 a 07/12/2021 como pena cumprida
,
determinando ao juízo de origem que proceda às anotações e correções necessárias no cálculo de pena respectivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023